Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1003025-89.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em face do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Revisão Geral Anual c/c Ação de Indenização por Danos Morais n. 1034313-83.2020.8.11.0002, movida por Wanderley Domingos da Costa contra o Município de Várzea Grande.
Sustenta o Suscitante que o artigo 2o, caput da Lei n. 12.1253, de 22 de dezembro de 2.009 fixa a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas que versem até 60 salários-mínimos.
Cita a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como o IRDR n. 85560/2016, da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Ressalta que a omissão legislativa quando aos direitos individuais homogêneos não pode ser considerada como lacuna da lei, não sendo aplicável o Enunciado 139 do FONAJE ao caso em comento, em razão da especialidade da matéria.
Reconhece a incompetência do Juízo para o processamento e julgamento da causa, suscitando o conflito negativo de competência.
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora